Tribunal: CARF
Processo: 13005.721134/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. DESCABIMENTO.
Não há que se cogitar de nulidade do procedimento fiscal, quando comprovado que não houve cerceamento do direito de defesa, que o processo administrativo se desenvolveu obedecendo ao princípio da legalidade e que foram cumpridos os demais requisitos previstos no Processo Administrativo Fiscal (Decreto no 70.235, de 1972).
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. PEDIDO NÃO FORMULADO.
Considera-se não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de expor os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames desejados, bem como, no caso de perícia, quando não for indicado o nome, o endereço e a qualificação profissional de seu perito.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
null
Ano­calendário: 2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO.
A prática de SIMULAÇÃO de uma situação para beneficiar-se indevidamente de regime especial de tributação, caracterizando-se como prática reiterada de infração à legislação tributária é causa de exclusão do simples..
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CONSTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA.
INTERPOSTAS PESSOAS.
A prática de SIMULAÇÃO de existência de empresa autônoma, por meio da constituição da pessoa jurídica por interpostas pessoas que não sejam os verdadeiros sócios para fins de segmentação artificial de atividades, do faturamento e do emprego da mão de obra é causa de exclusão do simples.

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.721134/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.013 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de outubro de 2023
Recorrente
INDUSTRIA DE CALCADOS SOFT LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. DESCABIMENTO.
Não há que se cogitar de nulidade do procedimento fiscal, quando comprovado
que não houve cerceamento do direito de defesa, que o processo administrativo
se desenvolveu obedecendo ao princípio da legalidade e que foram cumpridos
os demais requisitos previstos no Processo Administrativo Fiscal (Decreto no
70.235, de 1972).
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. PEDIDO NÃO FORMULADO.
Considera-se não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
expor os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes
aos exames desejados, bem como, no caso de perícia, quando não for indicado
o nome, o endereço e a qualificação profissional de seu perito.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO.
A prática de SIMULAÇÃO de uma situação para beneficiar-se indevidamente
de regime especial de tributação, caracterizando-se como prática reiterada de
infração à legislação tributária é causa de exclusão do simples..
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CONSTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA.
INTERPOSTAS PESSOAS.
A prática de SIMULAÇÃO de existência de empresa autônoma, por meio da
constituição da pessoa jurídica por interpostas pessoas que não sejam os
verdadeiros sócios para fins de segmentação artificial de atividades, do
faturamento e do emprego da mão de obra é causa de exclusão do simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.721134/2011-21
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.013 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721134/2011-21

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de exclusão de ofício do SIMPLES NACIONAL, com
efeitos no período de 01/01/2007 a 31/12/2017, cf. Ato Declaratório Executivo DRF/SCS n° 11,
de 24 de maio de 2012 (ADE 11/2012), por sua constituição ter ocorrido por interpostas pessoas
e por prática reiterada de infração ao disposto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro
de 2006, conforme arts. 1°, inciso I, 2°, § 6°, 28, 29, incisos IV e V e §§ 1° a 3°, 6° e 9°, e 32 da
referida Lei Complementar, com suas alterações; arts. 1°, 2°, 5°, incisos IV e V, e 6°, inciso VI e
§§ 6° e 8°, da Resolução CGSN n° 15, de 23 de julho de 2007, com suas alterações; e arts. 1°,
76, inciso IV, alíneas "c" e "d", §§ 2°, 3° e 6°, 140 e 141 da Resolução CGSN n° 94, de 29 de
novembro de 2011, com suas alterações.
Este ADE 11/2012 assim dispõe (fl. 46):
Art. 1° Fica a pessoa jurídica: INDUSTRIA DE CALCADOS SOFT
LTDA, CNPJ n°:08.375.654/0001-01, excluída do Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, com efeitos a partir de 1° de
julho de 2007, e impedida de optar por esse regime, até o ano-calendário de
2017, inclusive, por sua constituição ter ocorrido por interpostas pessoas e por
prática reiterada de infração ao disposto na Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006, conforme arts. 1°, inciso I, 2°, § 6°, 28, 29, incisos IV e
V e §§ 1° a 3°, 6° e 9°, e 32 da referida Lei Complementar, com suas
alterações; arts. 1°, 2°, 5°, incisos IV e V, e 6°, inciso VI e §§ 6° e 8°, da
Resolução CGSN n° 15, de 23 de julho de 2007, com suas alterações; e arts.
1°, 76, inciso IV, alíneas "c" e "d", §§ 2°, 3° e 6°, 140 e 141 da Resolução
CGSN n° 94, de 29 de novembro de 2011, com suas alterações.
O ADE 11/2012 foi recebido pela pessoa jurídica interessada, que dele tomou
ciência na data de 5/06/2012 (fl. 52).
A representação fiscal que recomendou a exclusão de oficio é resultado do
cumprimento dos mandados de procedimento fiscal - MPF n° 10.1.07.00-2010-00551-0 e
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.013 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721134/2011-21

10.1.07.00-2010-00585-4, que envolveu também Via Uno S/A Calçados e Acessórios (antes
nominada Bison), doravante nominada Via Uno.
Segundo a fiscalização federal, essas empresas estão enquadradas em regimes de
tributação diferenciados, sendo a Via Uno, declarante pelo lucro real e a INDUSTRIA DE
CALCADOS SOFT LTDA (doravante denominada SOFT) pelo Simples Nacional. O auditor
fiscal verificou que ambas se encontram estabelecidas em um mesmo endereço e que a primeira
terceirizou a sua atividade fim para a segunda e fez anexar um relatório extraído do processo
11065.003161/2010-05, que descreve minuciosamente os fatos, concluindo que as empresas
simulam uma situação a fim de utilizar tratamento tributário diferenciado com o propósito de
evasão fiscal.
Por essa razão e em decorrência da SOFT enquadrar-se em situações previstas na
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, com suas alterações; os arts. 75, inciso I
e § 1°, e 77, inciso III, da Resolução CGSN n° 94, de 29 de novembro de 2011, e os arts. 220,
inciso IV, e 295, inciso II, do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), aprovado na forma do Anexo da Portaria MF n° 587, de 21 de dezembro de 2010, fez-se
a representação para que a empresa fosse excluída de oficio do Simples Nacional a partir de
01/07/2007.
O extenso relatório extraído do processo 11065.003161/2010-05 (fls. 3 a 36)
descreve detalhadamente o histórico da Bison (Via Uno), fabricante de calçados, cujas muitas
filiais que tinha no passado deram lugar a três sociedades empresárias naquele município que
iniciaram suas atividades em 01/10/2006: Indústria de Calçados SOFT Ltda, Industria de
Calçados FLEXSHOES Ltda e Industria de Calçados WOOD Ltda, tendo todas como atividade
principal a fabricação de calçados de couro (CNAE 15.31-9-01) e enquadradas no Simples
(Federal e Nacional).
Entre 2004 e 2006 a Bison possuía uma filial (onde hoje estão estabelecidas as
três empresas), que deixou de existir quando as citadas entraram em operação e dividem o
mesmo endereço, o mesmo terreno e o mesmo pavilhão industrial para suas linhas de produção,
sendo o refeitório dos empregados comum às três empresas. Concluiu o auditor que Pedro J
Jacoby e Airton Rambo são sócios comuns à Flexshoes e à Soft e Gabriel Smith, sócio da
primeira é responsável pelo almoxarifado de produção; José R Kochhann é motorista que serve
às três citadas empresas; o acesso e a recepção são comuns às mesmas três empresas; os sócios
dessas três empresas já foram funcionários da Bison no passado.
Informações extraídas da GFIP dão conta que Gabriel Smith foi almoxarife na
Bison, na SOFT e na Wood, com a mesma remuneração, sendo que sua assinatura foi encontrada
em documentos distintos das mesmas três empresas. José R Kochhan é sócio da SOFT e ocupa o
cargo de motorista na Flexshoes e já ocupou o mesmo cargo na Soft e na filial da Bison.
O auditor atenta para que todas as três empresas não ultrapassaram o limite
máximo anual permitido da receita bruta, mas que não há uma uniformidade em suas
apropriações: a SOFT acumulou até julho mais de 95% de toda a receita bruta anual e sua
produção despenca desde então; a Wood, a partir de agosto, passa a obter expressivo aumento
em suas receitas e em um único mês contabiliza montante superior ao que acumulara desde o
início do ano; Flexshoes, em dezembro, retrai em 93% e sua receita bruta anual fecha abaixo do
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.013 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721134/2011-21

limite. Todas as receitas de prestação de serviços tiveram, praticamente, como único cliente a
Bison.
Concluiu a fiscalização que a venda de mercadorias pela Bison é irrisória para os
clientes Flexshoes, SOFT e Wood se comparada às suas receitas brutas, mas os serviços destas
para aquela representam 90%, 83% e 100%, respectivamente, de seus faturamentos. As matérias
primas utilizadas no processo produtivo pela três empresas são de propriedade da Via Uno e
aquelas empresas, que fornecem exclusivamente mão de obra para a confecção de calçados,
foram criadas com esse objetivo, na opinião do auditor fiscal: deixar de existir parte de uma
empresa tributada pelo lucro real e fazer surgir novas empresas enquadradas em regime de
tributação favorecido.
A utilização da força de trabalho, das máquinas e equipamentos pelas três
empresas (SOFT, Wood e Flexshoes) aponta para uma desproporção inexplicável no
desempenho de cada uma, pois não há relação direta entre a capacidade de fabricação e o
resultado produzido, numa total inversão de valores, segundo o autuante. Notou ele que diversos
documentos fiscais das três empresas são assinados por um mesmo funcionário (Jairo R Baum)
em momentos distintos, sugerindo assim um trânsito deste funcionário entre elas a critério da
necessidade do momento.
Concluiu o auditor que Flexshoes e Wood não possuem nenhum bem registrado
no ativo não circulante e os veículos que existem estão escriturados numa conta da empresa
SOFT, mas servem indistintamente às outras duas. As contas de água e luz são apropriadas por
apenas uma das empresas (Flexshoes), embora o fornecimento seja comum às três empresas. Já a
conta "Comunicações" é assumida integralmente pela SOFT, apesar de as demais empresas
alegarem rateio nessa conta, não há lançamento em suas contabilidades.
A fiscalização apurou também por amostragem que notas fiscais de uma empresa
foram contabilizadas em outra empresa (fl. 24). Além desse fato, chama atenção também o
seguro efetuado pela SOFT para viger no ano calendário de 2007, cuja cobertura do sinistro
alcança também os bens de propriedade de Bison e da Flexshoes. Outro fato relatado é a
prestação de serviços advocatícios por certo escritório profissional, cujos honorários são
suportados pela empresa Wood, mas cujos serviços foram usufruídos por Bison, Flexshoes e
Wood.
De igual modo, o auditor apurou que Flexshoes, SOFT e Wood têm os mesmos
prestadores de serviços médicos e coordenação do PCMSO e de Enga de Segurança do Trabalho,
ambos oriundos da Bison (o primeiro, Paulo Afonso Eidt é ex-funcionário e o segundo, Ramiro
Praetzel Ceratti, é sócio de Ceratti Enga de Segurança S/C Ltda, prestadora para as três
empresas), sendo que a Wood não contabilizou, a SOFT contabilizou apenas uma nota fiscal e a
Flexshoes contabilizou todas as demais prestações de serviços emitidas por Ceratti Enga de
Segurança Ltda.
Semelhantemente, foi apurado pela fiscalização que Cauduro e Gestrich Serviços
Médicos Ltda, na pessoa do médico Fábio Miguel Sartori Cauduro, produziu atestados de saúde
ocupacional para todas as três empresas (Flexshoes, Wood e SOFT), mas somente a Flexshoes
apropriou despesas com esse profissional.
Concluiu o auditor fiscal, no que interessa ao escopo do presente processo:
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.013 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721134/2011-21

i-que a empresa Bison dissociou a mão-de-obra utilizada no seu
processoprodutivo para outras empresas criadas exclusivamente para esse objetivo, sendo o
surgimentodessas empresas (Flexshoes, Wood e SOFT), entre as quais está a defendente
SOFT,coincidente no tempo com o desaparecimento de sua filial;
ii-as matérias primas que chegam às empresas (Flexshoes, Wood e SOFT)de
forma triangulares e por elas utilizadas são de propriedade da Bison;
iii-as empresas que foram criadas, entre elas a e SOFT, continuam adesempenhar
o mesmo papel da filial desaparecida, sem qualquer interrupção na linha deprodução, com seus
trabalhadores exercendo as mesmas funções e operando as mesmasmáquinas e equipamentos,
alguns deles integrando os quadros societários dessas novasempresas (Flexshoes, Wood e
SOFT), cujos calçados produzidos abastecem o mercado com amarca Via Uno;
iv-há uma enorme desproporção entre as produções das novas
empresas(Flexshoes, Wood e SOFT) e seus equipamentos e trabalhadores, mas o quantitativo
beneficiatodas as empresas, entre elas a SOFT, como incorrem em despesas comuns;
v- por todos esses fatos, as empresas (Flexshoes, Wood e SOFT) simulam uma
situação que não aparenta a realidade dos fatos apurados, a fim de utilizar tratamento tributário
diferenciado, com o propósito de evasão fiscal - deixa de existir uma empresa tributada pelo
lucro real e surgem novas empresas no regime do Simples, entre elas a Flexshoes.
Em 5/07/2012, foi protocolada pelo representante legal da interessada uma
impugnação (fls. 56 e seguintes), nos termos do decreto 70235/72, inconformada que estava com
o ato de exclusão do Simples, cujas razões de fato e de direito versaram sobre o ADE 11/2012, e
os fundamentos nele contidos.
Preliminarmente, ataca a cobrança da multa prevista no art 36 da Lei
Complementar 123/2006 e dos tributos e contribuições federais devidos pelo contribuinte a partir
de 1/07/2007, aplicáveis às demais pessoas não optantes do Simples, por se tratar de bis-in-idem,
vez que no auto de infração DEBCAD n° 37284247-0 lançou as contribuições previdenciária da
empresa Via Uno, não se podendo admitir cobrança em duplicidade, vez que idênticos os fatos
geradores.
Quanto à pratica reiterada de infração à legislação tributária, invoca a nulidade do
auto de infração, visto que a premissa em que se baseou a fiscalização é mera presunção
(redução do n° de funcionários) e não encontram fundamento em qualquer elemento de prova,
visto que nada de irregular existe na relação comercial entre as empresas e nenhuma
irregularidade foi constatada na escrituração das empresas, nem falta de pagamento dos tributos.
Diz o representante legal que a empresária é gerida por seus sócios proprietários e
não há qualquer vedação legal para o relacionamento de uma empresa com outra e entender tal
situação como fraudulenta ou como simulação é inaceitável. Por essa razão e com base em
ofensa ao princípio da segurança jurídica requer a anulação do ADE 11/2012,
No mérito, que a empresa Via Uno S/A Calçados e Acessórios, com a retração do
mercado de fabricação de calçados passou a investir em franquias, desacelerou a produção,
dedicando-se à área de vendas, pelo que vendeu os maquinários que foram adquiridos pela
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.013 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721134/2011-21

Flexshoes e SOFT, o que fez sem a intenção de fraudar a arrecadação fiscal, não havendo
qualquer irregularidade, tendo documentado todas a ações.
Afirma a defendente que não há simulação alguma nos contratos de compra e
venda firmados entre a Via Uno e as demais, Soft, Flexshoes e Wood, representando tal
interpretação dada pela fiscalização um impedimento ao livre exercício da atividade econômica
da empresa. Diz que o art 149 do CTN não foi regulamentado para determinar os casos em que
se configura a simulação.
Requer seja determinada a anulação do ADE 11/2012 em decorrência do princípio
da segurança jurídica, vez que a pessoa jurídica apresenta todos os requisitos legais para o seu
enquadramento no regime especial do Simples Nacional.
Afirma a manifestante que inexiste simulação nos contratos de compra e venda
firmados entre as empresas Via Uno e Flexshoes, Soft e Wood e que, se confirmado o
entendimento do fiscal, seria o mesmo que impedir as atividades econômicas das empresas, que
estariam impedidas de decidir qual a melhor estratégia para seus negócios.
Quer a defendente que se realize uma perícia nos livros das empresas prestadoras
de serviço, caso se entenda que existe alguma irregularidade na sua escrituração, para que se
demonstre o equivoco da fiscalização. Isto porque, afirma, a contabilidade das empresas
demonstra ausência de prestação de serviços de forma exclusiva à empresa Via Uno, cf cópia de
doc anexos, não se justificando a alegação de simulação, vez que todas as operações efetuadas
entre as empresas estão devidamente escrituradas.
Requer, "in fine" o recebimento como tempestiva da impugnação e julgamento de
sua total procedência, acolhendo as preliminares arguidas; produção de provas para que seja
declarado nulo o ADE 11/2012. Pugna, também, pela realização de diligência e de prova pericial
para que a verdade material dos fatos venha à luz.
Em resumo, em auditoria fiscal desenvolvida nas referidas empresas SOFT, Wood
e Flexshoes (a primeira é manifestante nessa inconformidade), bem como na VIA UNO S/A
CALÇADOS E ACESSÓRIOS (atual designação de BISON Indústria de Calçados Ltda), CNPJ
94.324.340/0012-74 - matriz, optante, por sua vez, do lucro real, constatou-se, que a fiscalizada
integra, de fato, um grupo econômico, juntamente com a Soft, a Wood, fornecendo quase que
exclusivamente para a Via Uno, na medida em que utilizam dada planta industrial em comum
para o exercício de mesma atividade empresarial, consistente em fabricação de calçados de
couro, de modo a manter-se fraudulentamente na sistemática do Simples, a partir de 1° de julho
de 2007. Para tanto, "utilizou-se de uma única estrutura de recursos humanos alocada nas
diversas empresas criadas, bem como se utilizou a interposição de empregados dos sócios para
figurarem como sócios e administradores dessas diferentes empresas'".

Em sessão de 8 de abril de 2014 (e-fls. 140) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. DESCABIMENTO.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.013 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721134/2011-21

Não há que se cogitar de nulidade do procedimento fiscal, quando
comprovado que não houve cerceamento do direito de defesa, que
o processo administrativo se desenvolveu obedecendo ao princípio
da legalidade e que foram cumpridos os demais requisitos previstos
no Processo Administrativo Fiscal (Decreto no 70.235, de 1972).

DILIGÊNCIA E PERÍCIA. PEDIDO NÃO FORMULADO.
Considera-se não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de expor os motivos que as justifiquem, com a formulação
de quesitos referentes aos exames desejados, bem como, no caso de
perícia, quando não for indicado o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO.
A prática de SIMULAÇÃO de uma situação para beneficiar-se
indevidamente de regime especial de tributação, caracterizando-se
como prática reiterada de infração à legislação tributária é causa de
exclusão do simples..

EXCLUSÃO DO SIMPLES. CONSTITUIÇÃO PESSOA
JURÍDICA.
INTERPOSTAS PESSOAS.
A prática de SIMULAÇÃO de existência de empresa autônoma, por
meio da constituição da pessoa jurídica por interpostas pessoas que não
sejam os verdadeiros sócios para fins de segmentação artificial de
atividades, do faturamento e do emprego da mão de obra é causa de
exclusão do simples.
Manifestação de Inconformidade Improcedente

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.156), no qual repete o mesmo texto já apresentado na sua manifestação de
inconformidade, acrescentando apenas sua insurgência quanto à negativa de realização de
perícia, afirmando que a recusa na realizar de perícia cercearia o seu direito à defesa.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.013 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721134/2011-21

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade.
No entanto, dele conheço apenas parcialmente, na medida em que as
considerações levadas a discussão pela recorrente quanto ao lançamento de crédito tributário não
se constituem no objeto do presente processo, que trata apenas da exclusão da recorrente do
Simples nacional. Tal situação foi objeto de análise pelo relator do Acórdão recorrido:
“Em relação aos fatos motivadores do lançamento, deixo de conhecer do
argumento, vez que este argumento se refere à exigência da multa e de tributos e
contribuições federais, que tem tramitação própria nos autos do processo
11065.003161/2010­05 e lá deve ser proposto qualquer argumento contestatório.”

Ademais, as alegações de nulidade (e-fls. 163/167), descritas pela recorrente
como preliminar, na verdade se confundem com o mérito, motivo pelo qual serão tratadas no
tópico a seguir.

DO MÉRITO
Conforme já relatado, o Recurso Voluntário repete o mesmo texto da
manifestação de inconformidade. A única informação que pode ser extraída pela leitura do
Recurso Voluntário a respeito do Acórdão recorrido é que a DRJ indeferiu a sua manifestação de
inconformidade e que seus pedidos de diligência e perícia foram indeferidos.
O recurso voluntário, previsto no artigo 56 do Decreto 70.235/1972, é o meio
adequado para impugnar a decisão de primeira instância que julga a manifestação de
inconformidade. Portanto, o recorrente deve demonstrar, de forma clara e objetiva, os erros de
julgamento cometidos pela DRJ, seja em relação à matéria de fato ou de direito, e indicar as
razões pelas quais entende que a decisão deve ser reformada.
No caso em tela, a recorrente não apresenta nenhum argumento que justifique a
reforma do acórdão da DRJ, limitando-se a reiterar as mesmas alegações que já foram analisadas
e rejeitadas pela primeira instância. A única questão que poderia ser considerada como uma
impugnação específica ao acórdão da DRJ é o pedido de produção de diligências e perícia, que
foi indeferido pela autoridade julgadora.
No entanto, mesmo nesse ponto, a recorrente não demonstra de que forma a
realização dessas provas seria indispensável para o esclarecimento dos fatos e a comprovação de
suas teses. Além disso, na manifestação de inconformidade, não há um pedido expresso e
fundamentado de perícia, mas apenas considerações genéricas sobre a necessidade de
diligências, sem especificar quais seriam essas diligências e qual seria o seu objeto
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.013 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721134/2011-21

O Acórdão recorrido indeferiu o pedido de perícia pois lhe faltariam os requisitos
legais exigidos pela legislação federal, citando o artigo 36 do Decreto 7475/2001, que abaixo
transcrevo:
Art. 36. A impugnação mencionará as diligências ou perícias que o sujeito
passivo pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a
formulação de quesitos referentes aos exames desejados, e, no caso de perícia, o
nome, o endereço e a qualificação profissional de seu perito deverão constar da
impugnação (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, inciso IV,com a redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993, art. 1o ).
Os julgadores entenderam que a recorrente não formulou os quesitos nem indicou
o nome, endereço e a qualificação profissional do perito de sua confiança. Diante dessa negativa,
a recorrente apresenta uma contestação genérica, alegando apenas que a ausência da perícia
configuraria um cerceamento de defesa, sem esclarecer por que a observância dos requisitos
previstos em um Decreto violaria o seu direito de defesa, não demonstrando por que o decreto
7.475/2001 não deveria ser cumprido por um servidor público (julgador da DRJ).
O Acórdão recorrido apresentou as razões pelas quais negou a realização da
perícia, mas a recorrente não as contestou de forma específica, apenas alegou princípios jurídicos
que não seriam capazes de superar a regra legal. O requerimento de perícia nas e-fls. 90 até 92
não preenche nenhum dos requisitos do artigo 36 do Decreto 7475/2001.
Dessa forma, o Acórdão recorrido confirmou a decisão administrativa com base
em fundamentos sólidos, que não foram adequadamente rebatidos pela recorrente, que optou por
repetir o mesmo texto apresentado na manifestação de inconformidade.
O Recurso Voluntário inclusive copiou o tópico que questiona a cobrança de
multa, que consta na manifestação de inconformidade na e-fls. 60, e no Recurso Voluntário
consta na e-fls. 165, embora o Acórdão recorrido tenha decidido por não conhecer esse ponto
(e-fls. 149):

“Em relação aos fatos motivadores do lançamento, deixo de conhecer do
argumento, vez que este argumento se refere à exigência da multa e de tributos e
contribuições federais, que tem tramitação própria nos autos do processo
11065.003161/2010­05 e lá deve ser proposto qualquer argumento contestatório.”
Relembre-se que o parágrafo único do artigo 421 do decreto 70235/1972 prevê
que “serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de
recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício”.

1 Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso
voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.013 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721134/2011-21

Após analisar a Representação Fiscal para exclusão do Simples Nacional e o
relatório de e-fls. 3 à 36, verifico que o Acórdão recorrido está fundamentado e deve ser
confirmado sem modificações.
Destaco o trecho do voto do relator que esclarece os fatos apurados pela
Fiscalização que demonstram a falta de autonomia subjetivas das empresas Industria de Calçados
Soft Ltda, Indústria de Calçados Wood Ltda – ME e da recorrente Indústria de Calçados
Flexshoes Ltda – ME (agora Pedro José Jacoby).

“Refere-se a manifestante à constatação feita pela fiscalização de que no
mesmo local de funcionamento da filial da Bison, desativada, teria havido a
continuidade da linha de produção de calçados com as empresas Industria de
Calçados Soft Ltda, Indústria de Calçados Flexshoes Ltda – ME e Indústria de
Calçados Wood Ltda – ME, todas optantes do regime especial diferenciado do
Simples Federal (lei 9317/96) e, posteriormente, do Simples Nacional (LC
123/2006), todas se utilizando da mesma estrutura utilizada anteriormente pela filial
da Bison.
Tal fato, associado a outros, consistem na motivação do ADE 9/2012 para
decretar a exclusão da defendente do Simples Nacional, quais sejam:
1. serem as três empresas citadas clientes de um só fornecedor de softwares
de folha de pagamento, integração bancária e controle de saúde ocupacional
(Metadados);
2. terem elas um só sistema de contas e um só e mesmo contador; os
números apresentados na contabilidade das empresas não refletirem a
realidade;
3. as receitas de prestação de serviço das mesmas são provenientes da
prestação de serviços à Via Uno;
4. a Via Uno é a proprietária de todo o material empregado na prestação
de serviços das três empresas (Soft, Wood e FLEXSHOES); estas foram
criadas para fornecer a mão­de­obra para a Via Uno;
5. os bens integrantes dos ativos da FLEXSHOES, Soft e Wood são
provenientes de compra e venda, com reserva de domínio à Via Uno;
os bens de produção desta são bastante inferiores aos das três empresas
citadas;
6. maquinários e funcionários oriundos da Via Uno exercem as mesmas
atividades nas três empresas;
7. veículos de utilização comuns pelas mesmas três empresas têm seu
registro contábil na Soft e as despesas de lubrificantes e combustíveis dos
mesmos veículos são apropriados nas contas contábeis das demais;
8. notas fiscais de compra de suprimento cujas despesas foram
suportadas por uma empresa foram apropriadas por outra;
9. o seguro do prédio onde estão instaladas a Soft, a Wood e a Flexshoes foi
contratado pela Soft, que arcou sozinha com esse ônus e depois os
rateou;
10. todos esse se outros fatos consistiriam numa simulação de uma
situação, com o fim de utilizar tratamento tributário diferenciado e com o
propósito de evasão fiscal.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.013 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721134/2011-21

Reconheço que o trabalho da Fiscalização foi consistente e apresentou os fatos e
provas suficientes para justificar a exclusão da recorrente do Simples Nacional, conforme
também foi fundamentado pelo Acórdão recorrido. A recorrente, por sua vez, não apresentou
argumentos concretos para contestar os fatos alegados, limitando-se a negar genericamente a
existência de provas e a afirmar a regularidade de sua atividade.
Além disso, informo que este relator foi designado para elaborar relatório e voto
de dois processos administrativos que estão sendo julgados na mesma reunião extraordinária.
Tratam-se do PAF 13005.721135/2011-75 (PEDRO JOSE JACOBY – ME) e do PAF
13005.721134/2011-21 da INDUSTRIA DE CALCADOS SOFT LTDA.
No entanto, estes dois processos administrativos contém peças recursais com o
mesmo conteúdo, alterando-se apenas as referências à cada pessoa jurídica.
Nos dois processos, as peças recursais de Manifestação de Inconformidade e
Recurso Voluntário deveriam apresentar conteúdos distintos e adequados a cada etapa do
contencioso administrativo. Ao copiar integralmente a manifestação de inconformidade no
recurso voluntário, o recorrente perde a oportunidade de expor com clareza e precisão os seus
argumentos e as suas razões para impugnar a decisão da DRJ.
Além disso, ao ignorar os fundamentos do voto condutor do Acórdão da DRJ, o
recorrente demonstra falta de interesse pelo julgamento do seu recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 214
DF CARF MF
Original